Tribunal: TJDFT
Processo: 0715305-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Trata-se de pedido de tutela recursal antecipada antecedente formulado por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, na forma do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, contra sentença que, proferida nos autos da Ação Civil Pública N° 0024398-29.2016.8.07.0018 ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO PARQUE ECOLÓGICO BERNARDO SAYÃO, julgou parcialmente procedente os pedidos, nos seguintes termos: “(...) Julgo parcialmente procedentes os pedidos veiculados na ação civil pública originária (Autos n. 0024398-29.2016.8.07.0018), para condenar os réus, solidariamente, às obrigações de fazer, consistentes em: a) Promover a desocupação, limpeza e recuperação ambiental da área definida para o Parque Ecológico Bernardo Sayão, no prazo de sessenta dias, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de atraso, limitada ao total de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) b) Promover, de imediato, a fiscalização efetiva do Parque Ecológico Bernardo Sayão, especialmente para a inibição de usos incompatíveis com a vocação ambiental do local, inclusive e principalmente a instalação de ocupações antrópicas e edificações não licenciadas. Para a efetivação das ações de remoção das ocupações e edificações ilícitas no local, os réus deverão apresentar, nos autos, cronograma de ações, no prazo de sessenta dias desde a publicação desta sentença. O cronograma deverá ser executado no prazo de noventa dias desde a sua apresentação, tudo sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de atraso, limitada ao total de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) c) Estabelecer, em 90 dias desde a publicação desta sentença, cronograma de implementação definitiva do Parque Ecológico Bernardo Sayão, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de atraso, limitada ao total de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). d) Elaborar, em 90 dias desde a publicação desta sentença, plano de gestão e manejo do Parque Ecológico Bernardo Sayão, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de atraso, limitada ao total de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). e) Promover o registro da afetação da poligonal do Parque Ecológico Bernardo Sayão junto às matrículas imobiliárias de suas respectivas poligonais, no prazo de 90 dias desde a publicação desta sentença, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de atraso, limitada ao total de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). Advirto que é tríplice e solidária a responsabilidade pela preservação adequada e eficiente da unidade de conservação, o que importa na consideração de que tanto o poder público como os eventuais condôminos particulares sujeitam-se, além das multas cominatórias acima definidas, também às responsabilidades administrativa e criminal decorrentes da lesão à unidade de conservação. Não desborda lembrar, inclusive, que a responsabilidade criminal ambiental estende-se inclusive às pessoas jurídicas, conforme art. 3o da Lei n. 9.605/98. (...) “ Por ocasião da decisão sobre a tutela recursal antecipada antecedente, indeferi a tutela pleiteada (ID 62761504), nos seguintes termos: “ (...) Conforme estatuído no artigo 1012, § 1o, V, do Código de Processo Civil, a apelação interposta em face de sentença que confirma a tutela provisória, como no caso dos autos de origem, deve ser recebida somente no efeito devolutivo. Por sua vez, o disposto no artigo 1.012, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, permite a concessão excepcional de efeito suspensivo pelo critério ope judicis, cabendo ao magistrado de acordo com a análise do caso concreto, desde que preenchidos os requisitos estipulados no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, conferir o efeito suspensivo à apelação que não o contemple pela regra geral. A norma estampada no artigo 1.012, § 4o, do Código Adjetivo prevê que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Na espécie, não identifico presentes os requisitos exigidos para conceder o efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto na origem. Isso porque, no dispositivo da sentença recorrida, ainda que a condenação dos réus tenha sido solidária, vejo que o magistrado a quo não determinou o cumprimento imediato das obrigações de fazer, mas sim consignou expressamente a necessidade de apresentação de cronogramas de ação, o que afasta eventual risco de dano grave ou de difícil reparação com relação a incidência da multa cominatória. Ademais, também não vejo demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, pois é certo que o cronograma a ser apresentado pelos réus deverá individualizar as ações de cada um, respeitando, por obvio, as respectivas atribuições legais. Portando, não tendo o requerente demonstrado nenhum dos requisitos autorizadores para concessão excepcional do efeito suspensivo pelo critério ope judicis, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão dos efeitos da sentença prolatada na Ação Civil Pública n.o 0716444-75.2022.8.07.0018. (...)“ Os limites de atuação nestes autos estão circunscritos à análise do pedido de tutela recursal antecipada antecedente formulado com base no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo. Com a subida dos autos principais no 0024398-29.2016.8.07.0018 ao Tribunal e por não ter sido interposto recurso contra decisão de ID 62761504, resta consolidada as questões destes autos, devendo todas as demais questões relativas à análise da viabilidade jurídica de implementação das medidas de mérito requeridas serem transportadas para o feito principal. Com essas considerações, traslade-se cópia desta decisão aos autos da ação principal (0024398-29.2016.8.07.0018) e arquive-se o presente feito. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora